Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-54.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, ao fundamento de ausência de apresentação de extratos bancários, omissão de
despesa, omissão de registro das despesas de prestação de serviços contábeis e advocatícios e inserção
indevida de receita estimável, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
125,00, referentes a Recursos de Origem Não Identificada.
2. O recorrente apresentou contas retificadoras e documentos com o objetivo de sanar as irregularidades
apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação extemporânea de documentos pode ser
admitida para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o
enriquecimento sem causa da União; e (ii) se a comprovação da origem dos recursos utilizados para o
pagamento de despesas de campanha, ainda que apresentada tardiamente, é suficiente para afastar a
caracterização de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
4. A apresentação extemporânea de documentos, em sede de prestação de contas eleitorais, pode ser
admitida, excepcionalmente, quando destinada a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União, desde que apresentados na primeira
oportunidade de manifestação perante a instância revisora e que sejam suficientes para suprir a falta
observada, sem necessidade de nova análise técnica.
5. A comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento de despesas de campanha, ainda que
apresentada tardiamente, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores decorrentes de
sua prévia caracterização como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), quando demonstrado que os
valores transitaram pela conta bancária de campanha, foram devidamente identificados e não excedem os
limites legais.
IV. DISPOS

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600335-54.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
54.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Claudecir Balzanello. Determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente a Recursos de
Origem Não Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas eleitorais finais apresentada por Claudecir Balzanello, que concorreu a cargo eletivo de
vereador pelo Partido Social Democrático, no município de Sertanópolis, nas eleições municipais
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de apresentação de documentos
obrigatórios, bem como da intempestividade da prestação de contas final; omissão de despesa no
uso de recurso de origem não identificada; irregularidade pela omissão dos registros contábeis.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDECIR BALZANELLO (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721725
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.237

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600335-
54.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLAUDECIR BALZANELLO
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, ao fundamento de ausência de apresentação de extratos bancários, omissão de
despesa, omissão de registro das despesas de prestação de serviços contábeis e advocatícios e inserção
indevida de receita estimável, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
125,00, referentes a Recursos de Origem Não Identificada.
2. O recorrente apresentou contas retificadoras e documentos com o objetivo de sanar as irregularidades
apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação extemporânea de documentos pode ser
admitida para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o
enriquecimento sem causa da União; e (ii) se a comprovação da origem dos recursos utilizados para o
pagamento de despesas de campanha, ainda que apresentada tardiamente, é suficiente para afastar a
caracterização de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44721725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
4. A apresentação extemporânea de documentos, em sede de prestação de contas eleitorais, pode ser
admitida, excepcionalmente, quando destinada a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União, desde que apresentados na primeira
oportunidade de manifestação perante a instância revisora e que sejam suficientes para suprir a falta
observada, sem necessidade de nova análise técnica.
5. A comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento de despesas de campanha, ainda que
apresentada tardiamente, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores decorrentes de
sua prévia caracterização como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), quando demonstrado que os
valores transitaram pela conta bancária de campanha, foram devidamente identificados e não excedem os
limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a determinação de recolhimento
do valor de R$ 125,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos em prestação de contas eleitorais é
admitida para afastar recolhimento ao erário, evitando enriquecimento sem causa, mas não interfere no juízo
de aprovação ou desaprovação das contas. 2. Comprovação tardia da origem de recursos afasta a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valores previamente enquadrados como Recursos de
Origem Não Identificada (RONI), se foram suficientes para comprovar que os valores transitaram pela conta
de campanha, foram identificados e não excedem os limites legais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 15, I, 21, I, § 1º, 27, § 1º, 32, §1º, I e
V.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023; TRE-PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ao cargo de vereador
Claudecir Balzanello, do município de Sertanópolis/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por
sentença (id. 44609703) com fundamento na ausência de apresentação de extratos bancários,
omissão de despesa, omissão de registro das despesas de prestação de serviços contábeis e

Num. 44721725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
advocatícios e inserção indevida de receita estimável, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 125,00, referentes a Recursos de Origem Não Identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44612217), apresentando contas retificadoras (id
44609710 e seguintes) e solicitando a reforma da sentença para considerar a prestação de
contas regular.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, afastando-se a necessidade de recolhimento de R$ 125,00 (id 44665212).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 27/06/2025 - sexta-feira
(id 44609708) e as razões foram protocoladas em 03/07/2025 (id 44609747).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Após a prolação da sentença o recorrente apresentou contas finais retificadoras, com juntada de
extratos bancários (ids. 44609740, 44609741 e 44609742), notas explicativas (id 44609746) e
documentos fiscais (id 44609738).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)

Num. 44721725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade

Num. 44721725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo em razão da ausência de apresentação de extratos bancários,
omissão de despesa, omissão de registro das despesas de prestação de serviços contábeis e
advocatícios e inserção indevida de receita estimável, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 125,00, referentes a Recursos de Origem Não Identificada.
A prestação de contas originalmente foi apresentada com a movimentação total de R$ 838,93,
proveniente em sua totalidade de recursos estimáveis em dinheiro.
Em que pese tenha sido intimado para retificar as irregularidades constatadas em parecer de
diligências e em parecer conclusivo (ids 44609690 e 44609697), o candidato retificou as suas
contas apenas quando intimado da sentença de desaprovação, protocolando-a
concomitantemente ao recurso apresentado.
Nas contas retificadoras apresentou os extratos bancários, juntou notas explicativas acerca da
origem dos recursos para pagamento dos serviços advocatícios e contábeis, retificou os registros
excluindo os valores lançados erroneamente e inscrevendo a quantia financeira de R$ 125,00 de
recursos próprios e sua respectiva despesa, juntando documento fiscal.
Pois bem, a peça recursal se limita a mencionar o apontamento da sentença de primeiro grau
referente à omissão de despesa que originou a determinação de recolhimento de valores e pede
pela aprovação da regularidade das contas.
Constata-se que o registro omitido na prestação de contas apresentada referente à nota fiscal id
44609738, de confecção de adesivos de campanha, foi inserido nas contas retificadoras, bem
como, a origem do valor pago.
Em retificadora, o recorrente fez constar que o valor de R$ 125,00 foi pago com recursos
próprios, comprovando com o extrato bancário id 44609740. Esse documento, por sua vez,

Num. 44721725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
possui o registro do crédito identificado com o CPF do candidato e o posterior pagamento ao
fornecedor.
Ressalte-se
que
os
registros estão disponíveis para
consulta
pública
junto
ao
site
divulgacandcontas do TSE, passível da fiscalização do eleitorado.
A utilização de recursos pessoais dos candidatos nas campanhas eleitorais está disciplinado na
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:
I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos; (...)
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado; (...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal. (...)
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
Dessa forma, considerando a possibilidade de, com os documentos extemporaneamente
apresentados, atestar a regularidade da despesa e da origem dos recursos cuja comprovação,
mesmo que extemporânea, é idônea, uma vez que transitou pela conta bancária de campanha
regularmente identificada e de valor que não excede os limites previstos, embora a irregularidade
permaneça para os fins de juízo de valor das contas, é possível afastar a determinação de
recolhimento de valores relacionada à existência de Recursos de Origem Não Identificada com
relação a nota fiscal nº 26, nos termos do art. 32, § 1º, incisos I e V, da Resolução TSE
23.607/2019.
Portanto, conforme jurisprudência já colacionada, preclusa a possibilidade de apresentação de
novos documentos e contas retificadoras com o fim de afastar o julgamento de desaprovação das
contas, contudo, os documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao
ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

Num. 44721725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271021500000043660040
Número do documento: 25091512271021500000043660040
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:52
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o
fim de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 125,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE
23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600335-
54.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: CLAUDECIR BALZANELLO - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025.